Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718027-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON HIPOLITO DANTAS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENILSON HIPÓLITO DANTAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0745323-80.2021.8.07.0001, manteve o sigilo de alguns documentos. O agravante elucida que o agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão, mantendo alguns documentos em sigilo. Esclarece ter comparecido aos autos antes do cumprimento da liminar e requereu a liberação desses documentos, tendo o juízo indeferido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Ausente o preparo ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Despacho de ID 35958501 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, bem como para demonstrar sua hipossuficiente, tendo a parte quedado-se inerte, conforme certificado no ID 36461347. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada: ID 123876043. Manifestação da parte ré apresentada antes do cumprimento da liminar. ID 124522238. Certidão informando a existência de petição com sigilo (ID 121346762) não ratificada pelo juízo. ID 124553823. Petição da parte autora requerendo aditamento do mandado de busca e apreensão. DECIDO. Deixo de receber a contestação de ID 123876043 e documentos que a acompanham, tendo em vista que, no procedimento da busca e apreensão, ela somente é admitida após o cumprimento da liminar. Desentranhe-se/exclua-se. Certifique-se. Caso tenha interesse em negociar, o réu deverá procurar a instituição financeira para a celebração de acordo extrajudicial. DEFIRO a expedição de mandado para cumprimento da liminar no endereço informado no ID 124553823. Expeça-se/adite-se. Os documentos de IDs 124553821 e 121346762 devem ser mantidos sob sigilo, por ora, pois contêm informações que podem dificultar o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Libero a visualização dos documentos de IDs 124553829 e 124553830, uma vez que não contém nenhuma informação que deva ser mantida em sigilo. Advirto a parte autora de que eventuais documentos com a restrição de sigilo futuramente juntados deverão vir acompanhados de requerimento da parte nesse sentido, com a devida justificativa para a marcação de "sigilo". A fim de possibilitar o cumprimento da medida liminar, o mandado de busca e apreensão a ser expedido/aditado deverá ter visualização permitida somente para a parte autora, o advogado cadastrado e servidores. Cumpra-se. Intimem-se. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida entendeu que a manutenção do sigilo é necessária para o cumprimento da liminar. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2022 13:34:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador